Tribunal: TJMT
Processo: 1002342-28.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002342-28.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), STILLO AR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 16.104.031/0001-22 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PAROLIN - CPF: 178.239.191-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – BENEFÍCIO FISCAL –
PRODEIC
– ROL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS PRIORITÁRIAS – EMPRESA NÃO INCLUÍDA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PRETENDIDA PELA PARTE IMPETRANTE -

REFORMA DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

O
decisum
recorrido
se trata de liminar em mandado de segurança, portanto, sendo necessária para sua manutenção a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O não atendimento da finalidade prevista no artigo 8o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.958, de 25 de setembro de 2003, autoriza a revogação do benefício fiscal, uma vez que se trata de condição indispensável a sua manutenção.

No que tange à possibilidade de revogação do ato administrativo, uma vez constatado vício no ato que deferiu benefício fiscal ao contribuinte, a administração tem poder-dever de anula-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, no mandado de segurança impetrado por
Stillo Ar Comércio de Ar Condicionado LTDA. – EPP
, deferiu a liminar para determinar que seja mantida a empresa impetrante no benefício fiscal denominado PRODEIC e ainda, se abstenha de praticar quaisquer atos, práticas coativas ou punitivas, tendentes a cobrança do ICMS sem a isenção parcial concedida pelo benefício, até a decisão meritória.

Sustenta o agravante que o setor de comércio e serviços não possui o referido benefício fiscal, o que foi constatado após a realização de auditoria e identificação de ausência do referido segmento econômico no rol do art. 8o, §1o, I da Lei no 7.958/03, bem como pela a ausência de documento exigido em lei.A efeito suspensivo foi deferido. (Id.185751)

A Parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 302488).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso. (Id.575915)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 04 de março de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020